Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c inexistência de débito e pedido de repetição de indébito e danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo (ID 49518841).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49518847).
4. A recorrente, em suas razões, defendeu a aplicação do Código do Consumidor e a inversão do ônus da prova. Alega que houve falha na prestação de serviço, pois os golpistas conseguiram ligar através do número de contato do próprio recorrido e, munidos de suas informações pessoais, conseguiram ludibriá-la para que seu aplicativo do banco fosse invadido, devido a deficiências de segurança por parte da instituição bancária, e realizar a contratação de crédito pessoal no valor de R$22.271,29, sendo debitado o valor de R$ 21.556,41. Deste valor, foi transferido R$19.999,50, via PIX, para conta de terceiro. Sustenta que a responsabilidade do banco é objetiva, devendo responder sempre que não adota medidas adequadas para garantir a segurança das transações. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante, bem como a devida reparação pelos danos de ordem patrimonial e extrapatrimonial sofridos pela recorrente.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. A autora foi vítima de engenharia social e spoofing, mediante o golpe da "falsa central de atendimento". Narrou ser correntista do Banco de Brasília, tendo, no dia 15/02/2022, recebido ligação de número identificado como sendo do próprio banco (61 - 3322-1515 – D no 49518621), onde a interlocutora afirmou ser integrante do quadro de funcionários do banco BRB, momento em que confirmou todos os seus dados pessoais e informou todos os aparelhos de sua propriedade que estavam cadastrados junto ao aplicativo do BRB, bem como alegou que havia ocorrido uma transação atípica em sua conta bancária e que havia sido retirado o valor de R$2.500,00. Após, foi transferida para o setor de TI, momento em que a nova atendente lhe explicou que há duplicidade do aplicativo do BRB e, em razão disso, seria necessária a instalação de um programa para resolver o problema. De boa-fé acabou baixando o programa, que aparentemente deu acesso ao estelionatário a todas as suas senhas. Alega que, após a instalação, sua conta bancária foi invalidada e, posteriormente, foi realizada a contratação de crédito pessoal público no valor de R$22.271,29 (ID 49518624), sendo debitado o valor de R$ 21.556,41 e, em seguida, foi realizada uma transferência, via PIX, no valor de R$ 19.999,50 para Eduardo Ferreira de Almeida. Entrou em contato com o banco, o qual negou a contestação das transações e afirmou que não foi reconhecida a violabilidade da segurança, bem como registrou ocorrência policial.
7. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
8. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários.
9. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone pertencente ao banco réu cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, pois detinha seus dados pessoais, e acabou baixando o aplicativo informado pelo golpista. A autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização do empréstimo bancário, do que se extrai que a instituição financeira deve responder por parte do prejuízo experimentado pela autora.
10. Danos Morais. A mera falha na prestação de serviços, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade da autora/recorrente, em especial quando a vítima concorre para a efetivação da fraude, razão pela qual não há falar-se em dano moral, em sua acepção jurídica, de sorte que nada há a ser indenizada a tal título. Não se ignora que a situação tenha causado aborrecimentos, porém nada restou comprovado, ou mesmo alegado, no sentido de que os fatos extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante. Ademais, há que se considerar, especialmente, que o ilícito se iniciou a partir da conduta de terceiro.
11. Diante de todo exposto, deve ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de crédito pessoal público na conta da parte autora, bem como deve ser reconhecida a culpa concorrente entre as partes. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para que seja declarado nulo o contrato e determinar a restituição, de metade (50 %), dos valores que a parte autora pagou das parcelas do mencionado empréstimo (ID 49518632), inclusive aquelas pagas durante o curso do processo.
12. Assim, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar nulo o contrato no 20872751 celebrado entre as partes (ID 49518632); declarar inexistentes quaisquer outros débitos em desfavor da parte autora decorrentes do referido pacto; determinar ao banco réu que cesse toda e qualquer cobrança dirigida à parte autora relativamente ao contrato ora declarado nulo, inclusive os descontos em conta corrente; e, diante do reconhecimento da culpa concorrente, condenar o recorrido a restituir à parte autora a quantia correspondente à metade (50%) dos valores que a parte autora pagou das parcelas do mencionado empréstimo (ID 49518632), inclusive as que foram ou vierem a ser descontadas durante o curso da demanda, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.